Tribunal: CARF
Processo: 10380.726185/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726185/2017-69
ACÓRDÃO
2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, dispensando a imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada duplicada (150%), prevista no
art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação indevida (Processo n.
10380.725.476/2017-30), vez que comprovada falsidade da declaração.
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 383/388):
Trata-se de autuação relativa a multa isolada devido falsidade na compensação
realizada pela empresa acima identificada, período de apuração de 01/2014 a
12/2016, no valor de R$ 11.610.838,95.
A Auditora-Fiscal relata que o contribuinte obteve na ação judicial no
0013919.83.2007.4.05-8100 da 8a Vara da Justiça Federal do Ceará, o direito de
compensar, créditos de PIS e COFINS. Ressalta a Fiscalização que a decisão judicial
que transitou em julgado expressamente determinou que o direito à
compensação deveria obedecer ao disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96. Informa
a Auditora que tal dispositivo legal não se aplica às compensações previdenciárias,
nos termos do art 26 da Lei no 11.457/07, o que torna o crédito de PIS e COFINS
não utilizável para compensações de contribuições previdenciárias em GFIP.
Esclarece a Auditora que como não há créditos de contribuições previdenciários
não poderia a empresa ter realizada as compensações, pois sabidamente o objeto
da ação judicial tratou de créditos não previdenciários. Relata, ainda, a Auditora
que na ação judicial não houve decisão expressa determinando o afastamento da
aplicação do art 26 da Lei no 11.457/07 e nem do art.
89 da Lei no 8.212/90, motivo pelo qual fica caracterizada a compensação
indevida de créditos de PIS e COFINS com as contribuições previdenciárias
devidas. Por fim, a Auditora aduz que aplicou a multa isolada, nos termos do §10o
do art. 89 da Lei no 8.212/91, uma vez que sabidamente a empresa informou
falsamente que possuía créditos previdenciários.
O Impugnante apresentou defesa com as seguintes alegações:
Que obteve êxito em ação judicial no qual lhe foi reconhecido o direito de crédito
de valores pagos indevidamente à título de PIS e COFINS. Diante de tal fato, a
empresa passou a compensar tais créditos com outros tributos administrados pela
RFB.
Informa que cumpriu o previsto nos arts. 170 e 170-A do CTN, pois utilizou-se de
créditos líquidos e certos e que a compensações iniciou-se após o trânsito em
julgado do processo.
Alega que ingressou com a ação judicial após a entrada em vigor da Lei no
11.457/07, na qual as contribuições previdenciárias passariam a ser administradas
pela RFB.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
3
Diante deste fato, entende que tem direito compensar créditos de PIS e COFINS
com quaisquer outros tributos devidos ao Fisco. Assevera que com a decisão
judicial operou-se a Coisa Julgada Formal e Material, previstas nos arts. 502 e 503
do NCPC. Ressalta que se o Poder Judiciário não fez qualquer ressalva, não caberia
ao Fisco fazê-lo, e caso entendesse que a compensação em questão não poderia
ser realizada deveria ter impetrado recurso, o que não foi feito.
Salienta que no momento em que o Fisco veda o aproveitamento de um crédito
reconhecido judicialmente, no qual não foi feito nenhuma limitação, incorre em
crime de desobediência, conforme prescreve o art. 26 da Lei do Mandado de
Segurança.
Entende também que o conteúdo do Despacho Decisório desprezou por completo
os termos do trânsito em julgado, incorrendo na prática dos ilícitos penais
expressos no art. 316, §1o e 330 do Código Penal e do art. 12 do Decreto-lei no
1.079/50.
Assevera que se a compensação foi feita sob o manto da Coisa Julgada Formal e
Material, não há que se falar em aplicação de qualquer multa, especialmente as
multa de 150%
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido no presente processo administrativo. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014
a
31/12/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições sociais
compensadas indevidamente, quando sabidamente o contribuinte incorrer em
falsidade na declaração dos créditos.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 398/403), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Considerando que o recorrente reproduz os argumentos tecidos em sua
impugnação, transcrevo trecho da decisão de piso, com a qual concordo e adoto como
fundamento do presente voto (art. 114, §12., do RICARF):
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
4
O Impugnante alega que os créditos judiciais de PIS e COFINS são líquidos e
certos, que aguardou o trânsito em julgado, que compensou os valores após a
edição da Lei no 11.457/07, a qual atribuiu a Receita Federal do Brasil a
administração dos tributos previdenciários e não previdenciários. Informa, ainda,
que o art. 74 da Lei no 9.430/96, dispõe que é possível fazer a compensação de
créditos com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil,
como o fez em relação as contribuições previdenciárias.
É importante, transcrever o contido no Despacho Decisório a respeito dos
fundamentos utilizados pela Auditora-Fiscal para não homologar os créditos de
PIS e COFINS compensados em GFIP com os débitos das Contribuições
Previdenciárias, fls. 337 e 338:
12. No caso em análise, o contribuinte informa que os créditos utilizados para as
compensações encontram respaldo em decisão judicial proferida no processo no.
0013919.83.2017.4.05-8100 (2007.81.00.013919-3).
13. Observe-se que, conforme certidão narrativa à fl. 232, o objeto da referida
ação é o reconhecimento ao direito de recolher a contribuição para o PIS e a
COFINS sobre taxa de Administração/Comissão e compensar os valores
indevidamente recolhidos.
14. Em síntese, a certidão assevera que o juiz de primeiro grau julgou
improcedente a pretensão do autor e declarou extinto o processo nos termos do
art.269, inciso I do CPC. A parte autora interpôs recurso de apelação, os quais
foram recebidos somente com efeito devolutivo. A segunda turma do TRF da 5a.
Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação. A parte opôs
embargos de declaração os quais foram acolhidos, com a atribuição de efeitos
modificativos, para dar provimento à apelação a fim de que o recolhimento do PIS
e da COFINS seja calculado tão somente sobre os valores pagos a título da referida
taxa, sendo cabível a compensação dos valores que foram indevidamente
recolhidos, nos termos da Lei 9.430/96. A ação transitou em julgado em 21 de
julho de 2011.
15. Ora, como visto, o objeto da ação principal impetrada pelo contribuinte não
abrange as Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa, mas, tão
somente, a forma de apuração do PIS e da COFINS, que são contribuições para a
seguridade social, mas não se confundem com as contribuições para a
previdência social previstas no art. 195 I “a” e II da Constituição Federal e nas
alíneas “a”, “b”, “c” do parágrafo único do art. 11 da lei 8.212.
Portanto, não há que se falar em direito a deixar de recolher as Contribuições
Previdenciárias devidas pela empresa em decorrência do processo no.
0013919.83.2017.4.05-8100 (2007.81.00.013919-3).
16. Relativamente ao direito a se compensar, muito embora tenha havido
autorização judicial para utilização dos créditos de PIS e COFINS em
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
5
compensações tributárias, a decisão não afastou expressamente o disposto na
legislação vigente sobre compensações previdenciárias que, como já explicitado
nos itens 8 a 10 acima, possui regramento próprio, previsto no art. 89 da Lei 8.212
de 24 de Julho de 1991 e nos art.84 a 88 da IN RFB 1.717 de 17 julho de 2017.
17. E assim, exatamente nesse sentido, a decisão judicial que transitou em
julgado, às fls. 151 e 152, asseverou, claramente, que o direito à compensação
deve obedecer ao disposto no art. 74 da Lei 9.430 de 26 de dezembro de 1996, o
qual, como já exaustivamente comentado acima, não se aplica às Compensações
Previdenciárias. Diz a decisão:
“(...)Destarte, anoto que o recolhimento do PIS e da COFINS deve ser calculado
tão somente sobre os valores pagos a título de taxa de agenciamento,
reconhecendo o direito à compensação dos valores que foram indevidamente
recolhidos nos termos do art. 74 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1976, com a
incidência da correção monetária nos termos do Manual de Cálculo da Justiça
Federal, obedecida a limitação do art. 170-A do CTN.
(...)”, 18. Diante do exposto, fica evidente que o crédito utilizado para
compensação nas GFIP analisadas no presente processo é inexistente, haja vista
que as Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa não são objeto da
ação judicial no. 0013919.83.2017.4.05- 8100 (2007.81.00.013919-3) e, ainda, que
não houve decisão expressa determinando o afastamento da aplicação do
disposto no art. 26 da Lei 11.457/07 nem do art. 89 da Lei 8.212/90, que versam
sobre a compensação previdenciária.
19. Anote-se que o fato de o contribuinte ter efetuado a compensação em GFIP
descumprindo os exatos termos da decisão judicial, evidencia verdadeiro intuito
de fraude do sujeito passivo, que esquivou-se de pagar o tributo devido
utilizando-se de ação judicial sabidamente inaplicável.
Em que pese ter sido a centralização e uniformização dos procedimentos de
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos federais e das
contribuições sociais previdenciárias um dos principais objetivos perseguidos com
a reorganização administrativa promovida por meio da Lei no 11.457, de 2007,
cuidou o legislador de afastar a aplicação às contribuições previdenciárias das
regras relativas à compensação dos tributos federais administrados pela extinta
SRF, dispondo nos seus artigos 26 e 27:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2 o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
6
Art. 27. Observado o disposto no art. 25 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais referentes às contribuições sociais de que tratam
os arts. 2o e 3o desta Lei permanecem regidos pela legislação precedente. grifei.
Diante do exposto, não há como se aceitar a interpretação do Impugnante de que
mesmo após a Lei no 11.457/07, pudéssemos desconsiderar o contido no § único
do art. 26 da Lei no 11.457/07. Este dispositivo não requer esforço interpretativo,
pois claramente, afasta a aplicação da Lei no 9.430/96, para fins de compensação
com Contribuições Previdenciárias.
Outro ponto, que deve ser ressaltado que consta da ação judicial é que os
créditos de PIS e COFINS devem obedecer ao contido na Lei no 9.430/96, que
repita-se, é inaplicável as contribuições previdenciárias, por expressa disposição
legal. Sendo assim, a Auditora-Fiscal aplicou fielmente o contido na decisão
judicial, e na norma legal, e nem poderia ser diferente visto que a sua atividade
é vinculada nos termos do art. 142 do CTN.
Ressalta-se que o agente público somente poderia deixar de aplicar um
dispositivo legal vigente, caso a decisão judicial afastasse a sua aplicação, o que
não ocorreu no caso concreto.
Portanto, a decisão contida no Despacho Decisório que não homologou a
compensação de créditos de Pis e Cofins com as contribuições previdenciárias,
diversamente do que alega o Manifestante, obedeceu à coisa julgada formal e
material
proferida
no
processo
no.
0013919.83.2017.4.05-8100
(2007.81.00.013919-3).
Diante destes fatos a Autoridade Fiscal deixou consignado no Relatório Fiscal, fls.
5, a sua convicção a respeito da falsidade das informações prestadas à Receita
Federal do Brasil e da necessidade da aplicação da multa isolada, nos seguintes
termos:
11. O fato de o contribuinte ter efetuado a compensação em GFIP descumprindo
os exatos termos da decisão judicial, evidencia verdadeiro intuito de fraude do
sujeito passivo, que esquivou-se de pagar o tributo devido utilizando-se de ação
judicial sabidamente inaplicável.
12. Nesse caso, não se trata de mero erro na interpretação da legislação, nem de
equívoco no preenchimento de dados em declaração. Ao informar uma ação
judicial que sabidamente não trata do tributo compensado para extinguir débitos
previdenciários, o contribuinte, intencionalmente, presta informação falsa à
Receita Federal do Brasil, com o intuito de eximir-se do pagamento de tributo,
conforme tipificado no art. 297 do Decreto 2.848 de 7 de dezembro de
1940(Código Penal).
13. Por fim, conforme disposto no art. 89 da Lei 8.212/91, no caso de
compensação indevida, quando comprovada falsidade da declaração, aplica-se
multa isolada, objeto da presente autação. – grifou-se.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
7
Como se vê, trata-se de compensação em GFIP de créditos de Pis e Cofins. A
recorrente alega que os créditos utilizados na compensação são relativos a ação judicial,
transitada em julgado, ajuizada visando “assegurar o seu direito líquido e certo de contabilizar
como sendo sua receita bruta tributável pela Contribuição para o PIS e a COFINS, apenas a sua
TAXA ADMINISTRATIVA/COMISSÃO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, bem como visando assegurar o seu
direito de proceder com as compensações dos valores recolhidos indevidamente a partir do 10o
(décimo) ano anterior ao ajuizamento da ação”.
Em análise aos autos do mencionado Processo n. 2007.81.00.013919-3, verifica-se
que, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do autor e declarou extinto o
processo. A parte autora interpôs recurso de apelação, os quais foram recebidos somente com
efeito devolutivo. A segunda turma do TRF da 5a. Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
A parte opôs embargos de declaração os quais foram acolhidos, com a atribuição de
efeitos modificativos, para dar provimento à apelação a fim de que o recolhimento do PIS e da
COFINS seja calculado tão somente sobre os valores pagos a título da referida taxa, sendo cabível
a compensação dos valores que foram indevidamente recolhidos, “nos termos da Lei 9.430/96”.
Ocorre que, conforme bem exposto no trecho colacionado alhures, o art. 74 da Lei
n. 9.430/96, é inaplicável as contribuições previdenciárias, por expressa disposição legal (§ único
do artigo 26 da Lei n. 11.457, de 16 de março de 2007, na redação vigente à época das
compensações). Somente é possível a compensação entre débitos e créditos de tributos
previdenciários e não previdenciários, reciprocamente, se ambos tiverem período de apuração
posterior à utilização do e-Social, nos termos da Lei n. 13.670/18.
Assim sendo, entendo correta a aplicação da multa isolada de 150%, vez que havia
dispositivo legal, vigente à época, vedando expressamente o procedimento efetuado pela
empresa.
Por fim, vale destacar que o entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no
sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a
demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
dispensando a imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.906 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726185/2017-69
8
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 413
DF CARF MF
Original